Tribunal: TJES
Processo: 0000753-93.2021.8.08.0010
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Fiança
Data de julgamento: 2026-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000753-93.2021.8.08.0010
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: CARLOS ROBERTO DE JESUS SOUZA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL DOLOSA. PALAVRA DA VÍTIMA. DOSIMETRIA.
SURSIS
. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o acusado pelo crime de lesão corporal praticado em contexto de violência doméstica, previsto no art. 129, § 9º, do Código Penal, aplicado em consonância com a Lei nº 11.340/2006. A defesa busca a absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, a redução da pena-base ao mínimo legal, além do afastamento da suspensão condicional da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório autoriza a absolvição por insuficiência de provas; (ii) estabelecer se a pena-base deve ser reduzida ao mínimo legal diante da valoração negativa das circunstâncias judiciais; (iii) determinar se é possível afastar, nesta fase, a suspensão condicional da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade do delito se confirma pelo boletim unificado e pelo laudo de lesões corporais, que atestam a integridade física violada da vítima.

A autoria se comprova pelos relatos firmes, coerentes e detalhados da vítima, prestados na fase inquisitorial e reiterados em juízo, corroborados pelo depoimento do policial militar que constatou marcas no pescoço da ofendida.

A palavra da vítima, quando harmônica e amparada por outros elementos, possui especial relevância nos crimes cometidos no contexto da Lei Maria da Penha, dada a clandestinidade típica desses delitos.

A versão apresentada pelo acusado se mostra isolada e destituída de respaldo probatório, não havendo qualquer elemento que fragilize ou desautorize os relatos da ofendida.

A dosimetria da pena é corretamente fundamentada, pois o enforcamento evidencia maior reprovabilidade da conduta; o motivo fútil — a recusa da vítima em acompanhá-lo — justifica a exasperação; e a circunstância de o crime ocorrer no interior da residência reforça a gravidade do comportamento.

A suspensão condicional da pena constitui benefício legal, cujo afastamento não compete ao juízo recursal, sendo eventual renúncia matéria a ser manifestada perante o juízo da execução penal, em audiência admonitória, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 68, 77 e 129, § 9º; CPP, art. 386, VII; Lei nº 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl-AgRg-REsp 1.844.880, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 27.10.2020, DJe 12.11.2020.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0000753-93.2021.8.08.0010
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CARLOS ROBERTO DE JESUS SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Tenho sob exame recurso de apelação criminal interposto por
CARLOS ROBERTO DE JESUS SOUZA
, que se insurge contra a sentença condenatória acostada no ID 15479611, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Bom Jesus do Norte.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual narra, conforme se observa às fls. 02/03 dos autos físicos, o seguinte:

[...] Consta nos autos de inquérito policial em anexo que CARLOS ROBERTO DE JESUS SOUZA, no dia 22 de outubro de 2021, por volta das 18h14min, nas imediações da rua Lourival Cavichini, Belvedere, nesta cidade e comarca, agindo de forma livre e consciente, com
animus laedendi
, ofendeu a integridade física de sua companheira Alcione Hechet de Azevedo Melo, causando nela lesões corporais, conforme comprova documento de fl. 13.

Segundo se extrai do expediente, no local e data acima referidos, o acusado, ao chegar na residência, começou a proferir palavras como "velha" e "boca murcha", ofendendo a vítima, em seguida, com comportamento agressivo, jogou em Alcione um copo de água gelada e a empurrou sem motivos aparentes.

Logo depois, o denunciado ainda com os ânimos exaltados, convidou a vítima para ir até a Usina Santa Isabel, localidade que pertence à cidade vizinha de Bom Jesus do Itabapoana/RJ, porém, diante do comportamento atribulado de Carlos Roberto, Alcione se recusou em acompanhá-lo. A recusa da vítima agravou ainda mais a fúria do denunciado, que mais uma vez agiu de forma hostil, pegando a pelo pescoço, a enforcando e lesionando, com a intenção de quebrar o seu pescoço, causando as lesões descritas no laudo de fl. 13.

Cumpre ressaltar que o relacionamento do casal é conturbado, não sendo esta a primeira vez que a ofendida sofre agressões por parte do acusado, contudo, em outra oportunidade, ela se retratou da representação ofertada contra ele.

Quadra consignar, por relevante, que as agressões descritas nos autos se deram em virtude da relação doméstico-familiar entre o denunciado e a vítima, eis que são companheiros.

Diante dos fatos acima apontados e após o desenvolvimento regular e válido do processo, a magistrada
a quo
condenou o apelante nas sanções do artigo 129, § 9º, do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/2006, à pena de 01 (um) ano de detenção, em regime inicialmente aberto, sendo-lhe concedida a suspensão condicional da pena (
sursis
penal), nos termos do artigo 77, do Código Penal.

Ao apresentar suas razões recursais, no ID 15479613, a defesa pugna pela absolvição do apelante, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, em razão da insuficiência de provas para a condenação. Subsidiariamente, almeja a redução da pena-base ao mínimo legal, alegando que a valoração negativa das circunstâncias judiciais carece de fundamentação idônea e, por fim, pleiteia o afastamento da aplicação da suspensão condicional da pena, argumentando ser mais benéfico ao réu o cumprimento da pena em regime aberto.

Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Pois bem.

Primeiramente, passo à análise do pleito absolutório formulado pela defesa.

Nesse ponto, destaco que a materialidade do crime restou inequivocamente comprovada nos autos por meio do Boletim Unificado nº 46161953 (fls. 07/08-verso dos autos físicos), bem como pelo Laudo de Lesões Corporais (fl. 16 dos autos físicos), que atestou a ofensa à integridade física da vítima.

Do mesmo modo, a autoria do ilícito também restou comprovada nos autos, notadamente pelos depoimentos colhidos ao longo da persecução penal, razão pela qual passo a apreciá-los detalhadamente.

Nesse particular, a vítima, logo após os fatos, em sede inquisitorial, às fls. 14/14-verso dos autos físicos, declarou o seguinte:

[...] QUE a declarante convive com CARLOS ROBERTO DE JESUS SOUZA há oito anos e, deste relacionamento não sobrevieram filhos; QUE é um relacionamento conturbado com muitas confusões, inclusive há cinco anos já o processou na Lei Maria da Penha, mas no Fórum retirou a desistiu da representação; QUE hoje CARLOS foi cedo e retornou a tarde não sabendo o horário; QUE ao chegar CARLOS começou a chamar a declarante de velha e boca murcha, jogou um copo de água gelada na declarante e deu um empurrão na declarante, isso a troco de nada, a declarante não fez nada com ele; QUE vendo que CARLOS estava muito nervoso, convidando a declarante para ir até a casa da mãe dele na Usina Santa Isabel, não quis acompanhá-lo com medo, e viu que com a negativa da declarante ele ficou ainda mais nervoso; QUE CARLOS acabou pegando a declarante pelo pescoço, enforcando-a e lesionando-a, torceu o pescoço da declarante tentando quebrá lo, mas ele é muito forte e a declarante não consegue disputar com ele na força; QUE a declarante não o atingiu, não o mordeu e nem o queimou e, se ele disse isso ele está mentindo; QUE diante das agressões, a declarante também estava muito nervosa, então decidiu ir até a Polícia Militar e contou o que estava acontecendo aos policiais; QUE a filha da declarante foi com a declarante até a PM, mas esclarece que sua filha não testemunhou as agressões, pois ela chegou depois; QUE o CARLOS também seguiu até a PM então a polícia trouxe a declarante e CARLOS, sendo que a polícia não maltratou CARLOS em nenhum momento; [...].

Por sua vez, em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (ID 15479600), a vítima, de forma coesa e harmônica em relação aos seus dizeres anteriores, confirmou as agressões sofridas, relatando o seguinte em seu depoimento judicial, conforme transcrito na r. sentença:

Que confirma as declarações prestadas na esfera policial; Ao responder as perguntas formuladas pelo Ministério Público declarou: “Que sofreu uma lesão no pescoço, pois ele apertou; Que foi ofendida em palavras; Que hoje ele está mais tranquilo; [...].

Corroborando a narrativa da vítima, a testemunha
Erich Alber
d
a Silva Alves
, policial militar que atendeu à ocorrência, também ouvido em juízo (ID 15479600), asseverou o seguinte, conforme transcrito em sentença:

Que confirma as declarações prestadas na esfera policial;
Ao responder as perguntas formuladas pelo Ministério Público declarou:
“
Que Alcione compareceu na sede da PM e informou que havia sido agredida;
Que viu marcas no pescoço de Alcione
;

Que o réu negou ter agredido a vítima
[...].

Tal policial, em esfera investigativa (fl. 12 dos autos físicos), havia informado o seguinte:

QUE: COMPARECEU NA SEDE DA 3 CIA A SRA ALCIONE HECHT DE AZEVEDO MELO JUNTAMENTE COM SEU COMPANHEIRO O SR CARLOS ALBERTO E NOS INFORMOU TER SIDO AGREDIDA POR ELE. A SRA ALCIONE APRESENTAVA MARCAS EM VOLTA DO PESCOÇO, POREM O SR CARLOS ALBERTO NEGOU TE-LA AGREDIDO. A COMUNICANTE AINDA INFORMOU QUE SEU COMPANHEIRO TENTOU ASFIXIA-LA E QUE ESSE FATO JA SE REPETIU OUTRAS VEZES.

Por sua vez, o acusado, ouvido em esfera investigativa, afirmou o seguinte:

QUE o interrogando veio conduzido a esta 6ª Delegacia Regional de Alegre ES sem nenhum tipo de maus tratos; QUE não tem advogado e também não tem como contratar um; QUE sua família não sabe que foi preso pela polícia; QUE não tem filhos; QUE convive com ALCIONE há oito anos e deste relacionamento não sobrevieram filhos; QUE por várias vezes o casal se separou por confusão e retornavam, sendo que ficaram separados desta última vez, por seis meses, retornando o relacionamento em junho deste ano; QUE sempre o casal teve confusões com agressões e lesões em ambos, inclusive lá foi atingido até com faca por ALCIONE no passado; QUE hoje estava trabalhando descarregando caminhão na Usina Santa Isabel e chegou à casa por Volta das 17:00 horas e viu que ALCIONE estava com comportamento estranho e a filha dela de nome BEATRIZ de vinte e cinco anos, também estava em casa; QUE BEATRIZ saiu de casa e ALCIONE partiu para agressão física, queimou o dedo da mão esquerda do interrogando com cigarro, agarrou seus testículos e, ao tentar beijá-la, ela mordeu sua língua, lesionando-a;
QUE depois disso
o interrogando acabou dando um empurrão nela e acredita que ela tenha se lesionado neste empurrão, pois ela acabou caindo;
QUE não a ameaçou e também não a lesionou; QUE já foi processado no passado também na Lei Maria da Penha, com a ALCIONE mesmo, más ela desistiu da representação no Fórum; QUE não tem condições de pagar a fiança arbitrada pela Autoridade Policial no valor de 6.600,00 (seis mil e seiscentos reais).

Em juízo, conforme transcrito em sentença, o acusado “
relatou que ocorreu uma discussão entre o casal e que a ofendida lhe queimou com uma ponta de cigarro
”.

Diante das provas acima citadas, verifico que é plenamente possível confirmar o crime narrado na denúncia. Isso porque as palavras da vítima, firmes e ricas em detalhes, corroboradas pelo Laudo de Lesões Corporais de fl. 16 dos autos físicos, bem como pelo depoimento do policial militar, comprovam cabalmente os fatos descritos na exordial acusatória.

É imperioso ressaltar que a palavra harmônica e coerente da vítima, nos crimes sujeitos ao regramento da Lei Maria da Penha, constitui inegável e crucial meio de prova, mormente porque, na maioria dos casos, os delitos dessa natureza ocorrem na clandestinidade do lar, sem a presença de testemunhas oculares.

Nesses casos, deve-se conferir à palavra da vítima especial relevância, notadamente como no caso dos autos, em que ela buscou auxílio da força policial e do Poder Judiciário, revelando o real temor em que se encontrava.

Por outro lado, o acusado, embora tenha negado a agressão por enforcamento, admitiu ter havido uma discussão e um empurrão, tentando atribuir à vítima o início das hostilidades, contudo, sua versão se mostra isolada e dissonante do conjunto probatório, que aponta de forma contundente para a sua responsabilidade.

Nesse contexto, verifico que não há nos autos elementos que tragam descrédito aos relatos da ofendida ou qualquer indício de que ela tenha faltado com a verdade com o intuito de prejudicar injustamente o acusado.

Portanto, as provas do caderno processual são robustas, coerentes e aptas a alicerçar a condenação de
Carlos Roberto
d
e Jesus Souza
pelo crime de lesão corporal, prevalecendo-se o agente das relações domésticas,
não merecendo prosperar o pleito absolutório do apelante.

Subsidiariamente, a defesa requer a reforma da dosimetria penal, pugnando pela fixação da pena-base no mínimo legal.

Ao proceder à individualização da reprimenda, a magistrada sentenciante, na primeira fase dosimétrica, nos termos dos artigos 59 e 68 do Código Penal, valorou negativamente três circunstâncias judiciais —
culpabilidade
,
motivos
e
circunstâncias do crime
—, estabelecendo a pena-base em 01 (um) ano de detenção, nos seguintes termos:

O acusado agiu com grau de culpabilidade elevado, posto que agrediu Alcione mediante enforcamento, causando lesões em seu pescoço. Sua vida ante acta está imaculada, eis que o acusado não registra maus antecedentes, sendo tecnicamente primário, consoante certidão de f. 98. A conduta social, ou seja, a sua situação nos diversos papéis desempenhados junto à comunidade, que se reflete no grupo e sociedade, é normal. Sua personalidade ou o todo complexo, porção herdada e porção adquirida, com o jogo de todas as forças que determinam ou influenciam o comportamento humano, forma de ser, agir e etc., restou insuficientemente demonstrada nos autos. Os motivos, precedentes causais de caráter psicológico da ação ou mola propulsora do delito, deve, no caso, exacerbar reprienda, eis que o acusado começou a agredir a vítima, pois a mesma se negou em acompanhá-lo até a Usina Santa Isabel. As circunstâncias do delito se revelam graves, posto que realizada dentro da própria residência da vítima, dificultando o socorro da mesma, sendo fator que sobrepesa em desfavor do acusado. As consequências do crime, que se resumem aos efeitos produzidos pela ação criminosa, o maior ou menor vulto do dano ou perigo de dano e o sentimento de insegurança trazido pela ação são inerentes ao delito. O comportamento da vítima não influiu.

A meu ver, a r. sentença não merece reparos.

Quanto à
culpabilidade
, compreendida como o grau de reprovabilidade da conduta do agente, a fundamentação utilizada pela magistrada sentenciante mostra-se idônea. O
modus operandi
empregado pelo réu — agressão mediante enforcamento — extrapola o dolo normal do tipo penal de lesão corporal, evidenciando uma maior intensidade na conduta e uma maior periculosidade, o que justifica a exasperação da pena-base.

No que tange aos
motivos do crime
, a valoração negativa também se sustenta. A agressão foi desencadeada por motivo fútil e desproporcional, qual seja, a simples recusa da vítima em acompanhar o acusado a outro local. Tal circunstância revela a banalidade da motivação do delito e justifica a majoração da reprimenda inicial.

Por fim, no que se refere às
circunstâncias do delito
, a análise da sentenciante foi igualmente acertada. O fato de o crime ter sido cometido no interior da residência do casal, local que deveria ser de segurança e proteção para a vítima, agrava a conduta, pois não apenas viola a intimidade e a confiança inerentes ao ambiente doméstico, mas também dificulta sobremaneira a possibilidade de socorro ou de fuga por parte da ofendida.

Diante disso, considerando a valoração negativa e devidamente fundamentada de três circunstâncias judiciais, a fixação da pena-base em 01 (um) ano de detenção, isto é, 09 (nove) meses acima do mínimo legal, afigura-se razoável e proporcional à gravidade do delito, não havendo que se falar em qualquer excesso.

Na segunda e terceira fases da dosimetria, a magistrada, de forma correta, não identificou a presença de agravantes, atenuantes, causas de aumento ou de diminuição, tornando a pena definitiva no mesmo patamar da pena-base.

Dessa forma, entendo que a pena foi fixada de maneira justa e fundamentada, em estrita observância aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade, motivo pelo qual deve ser mantida.

Por fim, a defesa postula o afastamento da suspensão condicional da pena (
sursis
), sob o argumento de que seu cumprimento seria mais gravoso para o apelante do que a execução da pena em regime aberto, especialmente diante da inexistência de casa de albergado no Estado.

Contudo, tal pleito não merece guarida nesta fase processual.

A suspensão condicional da pena, prevista no artigo 77, do Código Penal, constitui um direito subjetivo do réu, desde que preenchidos os requisitos legais, e visa evitar o encarceramento em casos de condenações a penas de curta duração. Trata-se de um benefício, e não de uma pena mais gravosa.

A eventual recusa ao benefício, por entendê-lo mais prejudicial, é uma faculdade do apenado. No entanto, o momento processual adequado para manifestar tal renúncia não é o recurso de apelação, mas sim a audiência admonitória, a ser designada pelo Juízo da Execução Penal, após o trânsito em julgado da condenação. É nessa oportunidade que o condenado, devidamente cientificado das condições do
sursis
, poderá optar por cumpri-las ou por se submeter à execução da pena privativa de liberdade.

Nesse sentido, saliento o seguinte precedente:

[...]
Sobre a revogação do sursis da pena, carece de interesse processual o recorrente. Destaca-se que a magistrada singular, ao impor as condições referentes ao benefício, se atentou às regras dos arts. 77, 78 e 79 do CP, como o Ministério Público apontou. Ademais, por se tratar de benefício facultativo, nada impede que o sentenciado renuncie, por discordar dos termos impostos, durante audiência admonitória realizada perante o Juízo da Execução Penal e após o trânsito em julgado da sentença condenatória
. [...] (STJ; EDcl-AgRg-REsp 1.844.880; Proc. 2019/0317272-8; DF; Sexta Turma; Rel. Min. Nefi Cordeiro; Julg. 27/10/2020; DJE 12/11/2020).

Portanto, rejeito o pedido de afastamento da suspensão condicional da pena.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólumes todos os termos da sentença recorrida.

É como voto.

Vitória, 19 de novembro de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho a integralidade do voto do Eminente Relator.